Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-07.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual e obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento de induzimento em erro quando da contratação, a qual foi efetuada em modalidade diversa da pretendida. Sentença de procedência. Inconformismo do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual e obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento de induzimento em erro quando da contratação, a qual foi efetuada em modalidade diversa da pretendida. Sentença de procedência. Inconformismo do Banco Réu. Acolhimento em parte. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Banco Requerido comprovou a contratação, pelo Requerente, de cartão de crédito consignado e, inclusive, a utilização da tarjeta para saque da importância depositada em conta bancária de sua titularidade. Falha na prestação de serviços não ocorrida. Pretensões iniciais de declaração de inexistência contratual, bem como devolução, em dobro, de saldo credor e indenização por danos morais repelidas.Pleito formulado para cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável possível. Inteligência do artigo 17-A, da Instrução Normativa no 28/2008. Faculdade concedida ao consumidor, pela Instituição Financeira, em optar pelo pagamento do saldo devedor integralmente, mediante liquidação imediata, ou eleger a preservação de quitação da dívida por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.